Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL 5.182/2013. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias (GHAP). RE 905.357/RR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.
1. Nos termos do art. 157, §1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 169, §1o, da Constituição Federal, a concessão de reajuste na remuneração dos servidores só pode ser feita mediante prévia dotação orçamentária. Conclusão, é conditio sine qua non que na aprovação da Lei Orçamentária Anual a Câmara Legislativa tenha indicado a fonte de custeio do aumento dos servidores e aprovado.
2. De acordo com entendimento firmado na Suprema Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual, e; b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamanetária, nos termos da Constituição Federal. No caso em apreço, ab initio, sabia-se que tal previsão legislativa foi desconsiderada pelo Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
3. Para a implementação do reajuste é necessária a demonstração de disponibilidade do orçamento público, o que não restou comprovado no curso do processo.
4. REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.